Tribunal: TJSP
Processo: 1116392-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO - REVISIONAL - INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – PARTE AUTORA DEFENDE A INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE DA OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – CLÁUSULA SUFICIENTEMENTE CLARA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO - REVISIONAL - INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – PARTE AUTORA DEFENDE A INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE DA OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – CLÁUSULA SUFICIENTEMENTE CLARA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116392-41.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BIOFILICA INVESTIMENTOS AMBIENTAIS S.A, é apelado CARE PLUS
MEDICINA ASSISTENCIAL S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1116392.41.2016.8.26.0100
Ação : Declaratória
Apelante: Biofilica Investimentos Ambientais S.A
Apelada : Care Plus Medicina Assistencial S/C Ltda.
VOTO No 34186
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE CONTRATO COLETIVO -
REVISIONAL - INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE
MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA PARTE AUTORA
DEFENDE
A
INCIDÊNCIA
TÃO
SOMENTE
DA
OBRIGATORIEDADE DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO
CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS

CLÁUSULA SUFICIENTEMENTE CLARA HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO EVIDENCIADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenizatória ajuizada por Biofilica
Investimentos Ambientais S.A que, a respeitável sentença de fls.
317/322, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou improcedente a pretensão, condenando a
parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorário do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Recorre a parte autora sustentando, em suma, que
ingressou com pedido de revisão das cláusulas contratuais que
preveem a cumulação da multa por rescisão antecipada do contrato
com a cobrança de aviso prévio, caracterizando bis in idem.
Argumenta que a penalidade impõe à recorrente o desembolso de
seis mensalidades integrais, sem qualquer redução proporcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
3
mesmo que o contrato tenha produzido seus efeitos por 20 dos 36
meses de vigência. Insiste na aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, para o fim de reconhecer a abusividade da multa, haja
vista que o período do aviso prévio foi devidamente cumprido e
quitado. Pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença
para julgar a pretensão totalmente procedente.
Por sua vez, a parte ré, em resposta, defende a
manutenção da sentença, posto que fora devidamente fundamentada
e está em consonância com as cláusulas contratuais.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 317/322:
“(...)Atualmente, a jurisprudência do STJ se
orienta no sentido de que a qualificação do
consumidor como tal deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
4
mitigada, autorizando a incidência do CDC nas
hipóteses em que a parte, embora não seja
destinatária final do produto ou serviço, se
apresenta em situação de vulnerabilidade” (REsp
1.027.165/ES, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe
de
14.06.2011.
No
mesmo
sentido:
REsp1.196.951/PI, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 09.04.2012; 1.190.139/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 13.12.2011; e REsp 1.010.834/GO, 3a Turma,
minha relatoria, DJe de 13.10.2010.)
6. Feitos tais registros, se conclui que o 'conceito
de 'destinatário final', do Código de Defesa do
Consumidor, alcança a empresa ou o profissional
que adquire bens ou serviços e os utiliza em
beneficio
próprio,
sem
transformação
ou
beneficiamento na cadeia produtiva. Logo, se
exclui a autora, que é apenas estipulante do
contrato, que oferece para seus funcionários, não
apresentando vulnerabilidade em face da ré em
nenhuma de suas vertentes.
7. Afasta a incidência das normas protetivas aos
consumidores, tem-se que a relação entre as partes
deve ser analisada à luz da legislação civil. Assim,
ausente qualquer vício na manifestação da vontade
das partes, a máxima pacta sunt servanda, com os
temperamentos das normas cogentes, deve ser
preservada, sobretudo quando não se está presente
em qualquer dos polos do negócio jurídico pessoa
hipossuficiente como é o caso. Não se verifica,
pela atitude da requerida de recusar a se manter
numa relação contratual onde uma das partes já
manifestou sua vontade de rescindir o contrato
unilateralmente,
qualquer
afronta
a
boa-fé
objetiva.
8. A autora estava ciente das multas contratuais e
dos encargos impostos na relação, de modo que
deve arcar com as consequências da manifestação
de sua vontade de rescindir. Anote-se que o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
5
o contrato ser por adesão não o torna abusivo.
Não há
abusividade nas cláusulas 2.2 do "adendo ao
contrato de prestação de serviços" e "19.4.1 "das
condições gerais, in verbis:
2.2. Caso a ESTIPULANTE pretenda rescindir
imotivadamente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS no curso de sua vigência, antes do
término do período mencionado no item 2.1 acima,
deverá comunicar a CARE PLUS com 90 (noventa)
dias de antecedência, considerando-se rescindido
o contrato no dia 1o (primeiro) do mês subsequente
ao término do prazo de aviso prévio, arcando,
neste caso, com a multa prevista no CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e/ou nas
CONDIÇÕES GERAIS DO PLANO e o valor do
prêmio atualizado com base na cláusula de
sinistralidade.
19.4.1. Se a ESTIPULANTE pretender rescindir
imotivadamente o CONTRATO no curso de sua
vigência e após o transcurso dos 12 (doze) meses
iniciais, deverá comunicar à CARE PLUS com 90
(noventa) dias de antecedência, preenchendo os
requisitos previstos nos itens 19.5 e 19.6. Neste
caso, a ESTIPULANTE será obrigada a pagar à
CARE PLUS multa correspondente a 3 (três)
mensalidades, calculadas na forma prevista no
item 19.4.3, tudo em uma única parcela com
vencimento previsto para 30 (trinta) dias após o
término do aviso prévio.
9. Tampouco se verifica qualquer de violação do
princípio da função social do contrato. Como já
alertava Caio Mário da Silva Pereira, antes
mesmo do projeto convolar-se em norma positiva,
o enunciado costumeiramente é invocado como
princípio geral, exatamente pela parte que deseja
não cumprir o ajuste; violando, em última análise,
o princípio da força vinculante dos contratos (Caio
Mário da Silva Pereira, Reformulação da ordem
jurídica e outros temas. 1a ed., Forense: Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
6
Janeiro,
1980
que vê no princípio uma consequência lógica do modelo político, econômico e social soviético, baseado no marxismo, o que implicava o exercício
condicionado dos direitos à sua destinação
econômica e social). Não há afronta alguma do
ajuste às cláusulas gerais que regem o moderno
regime jurídico contratual. Os pedidos, como
postos, violam a força obrigatória do contrato,
que, in casu, não merece relativização alguma, sob
pena de violação ao princípio da segurança
jurídica. (...)”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que as condições para a rescisão
do contrato, foram previamente pactuadas de forma bastante clara,
não podendo a parte autora invocar a proteção do Código de Defesa
do Consumidor, pois não se vislumbra vulnerabilidade.
Ademais, não restou demonstrado qualquer vício de
vontade no ato da assinatura do contrato, vindo a parte autora se
insurgir tão somente após o implemento da condição contratual
(rescisão antecipada).
Restou demonstrado, ainda, que ambas as partes se
exaltaram naquele momento, e que a reação da médica foi imediata
à intransigência do marido da paciente, no entanto, não há prova de
que a profissional tenha ofendido a honra ou a dignidade da autora.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
7
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
8
TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alca^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos
legais e regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116392-41.2016.8.26.0100 -Voto no 34186
9
que encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal
medida
encerre
omissão
ou
ausência
de
fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no REsp
1339998/RS 4a Turma - Ministro RAUL ARAÚJO j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, ficam os honorários da parte ré majorados para
15% sobre o valor da causa atualizado.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator